Tribunal: STJ
Processo: 0814081-36.2023.4.05.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2198880 - AL
(2025/0058791-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DA CÓPIA OU DE REPOSITÓRIO DO INTEIRO
TEOR DO ACÓRDÃO APONTADO COMO PARADIGMA.
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Caso em que a Presidência desta Corte indeferiu liminarmente os
embargos de divergência porquanto a parte, no momento da
interposição do recurso, deixou de juntar aos autos o inteiro teor do
acórdão paradigma, eis que ausente a certidão de julgamento.
3. “Os embargos de divergência possuem fundamentação vinculada e
exigem a juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, nos termos
dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ,
CPC/2015
compreendendo relatório, voto,
e certidão de
ementa/acórdão
julgamento; a falta de qualquer elemento configura vício substancial
Documento eletrônico VDA56113945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a182890b-6539-4553-9385-d600974c963f

insanável” (AgRg nos
relator Ministro João
EREsp n. 2.014.605/SC,
Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJEN de
3/3/2026,
.
9/3/2026)
4. “a juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão
paradigma, sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício
substancial e afasta a aplicabilidade do parágrafo único do
do
art. 932
CPC” (AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.733.533/SP,
Aurélio Bellizze, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
14/10/2025,
.
20/10/2025)
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a182890b-6539-4553-9385-d600974c963f

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2198880 - AL
(2025/0058791-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DA CÓPIA OU DE REPOSITÓRIO DO INTEIRO
TEOR DO ACÓRDÃO APONTADO COMO PARADIGMA.
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Caso em que a Presidência desta Corte indeferiu liminarmente os
embargos de divergência porquanto a parte, no momento da
interposição do recurso, deixou de juntar aos autos o inteiro teor do
acórdão paradigma, eis que ausente a certidão de julgamento.
3. “Os embargos de divergência possuem fundamentação vinculada e
exigem a juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, nos termos
dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ,
CPC/2015
compreendendo relatório, voto,
e certidão de
ementa/acórdão
julgamento; a falta de qualquer elemento configura vício substancial
Documento eletrônico VDA55813651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/04/2026 14:57:01
Código de Controle do Documento: 3c162000-46bf-4ff9-98e2-d5137d209b7f

insanável” (AgRg nos
relator Ministro João
EREsp n. 2.014.605/SC,
Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJEN de
3/3/2026,
.
9/3/2026)
4. “a juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão
paradigma, sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício
substancial e afasta a aplicabilidade do parágrafo único do
do
art. 932
CPC” (AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.733.533/SP,
Aurélio Bellizze, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
14/10/2025,
.
20/10/2025)
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência
desta Corte que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
A agravante alega que a certidão de julgamento apenas certifica o
conteúdo dos documentos juntados, não podendo ser considerado vício
substantivo, pois em nada prejudica ou impede o conhecimento da
matéria debatida, a qual se encontra perfeitamente explicitada e
delimitada no relatório, voto e ementa do acórdão paradigma. Ressalta
que, acaso entendido que a certidão de julgamento também era elemento
essencial, deveria ter-lhe sido permitida a complementação da
documentação, na forma do que determina o
parágrafo único,
art. 932,
do
Reitera as razões meritórias dos embargos de divergência.
CPC/2015.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
Documento eletrônico VDA55813651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/04/2026 14:57:01
Código de Controle do Documento: 3c162000-46bf-4ff9-98e2-d5137d209b7f

publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, verifica-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
De fato, os embargos de divergência têm por objetivo uniformizar a
jurisprudência do Tribunal ante a adoção de teses conflitantes pelos seus
órgãos fracionários na decisão de casos similares. Para tanto, faz-se
necessária a demonstração da divergência atual mediante as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados,
com a realização do cotejo analítico entre eles, nos termos do art. 1.043,
§ 4o, do
e do
, do RISTJ.
CPC/2015
art. 266, caput
No caso concreto, verifica-se que a parte, no momento da
interposição dos embargos de divergência, não juntou aos autos o inteiro
teor do acórdão paradigma, eis que ausente a certidão de julgamento.
Dessa forma, não cumpriu com regra técnica do mencionado recurso, o
que constitui vício substancial insanável.
De fato, “os embargos de divergência possuem fundamentação
vinculada e exigem a juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas,
nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ,
CPC/2015
compreendendo relatório, voto,
e certidão de
ementa/acórdão
julgamento; a falta de qualquer elemento configura vício substancial
insanável” (AgRg nos
relator Ministro João
EREsp n. 2.014.605/SC,
Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJEN de
3/3/2026,
.
9/3/2026)
Em igual sentido, confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS.
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
PREENCHIDO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55813651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/04/2026 14:57:01
Código de Controle do Documento: 3c162000-46bf-4ff9-98e2-d5137d209b7f

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ausência da juntada do
inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admissibilidade ou não dos embargos de divergência sem a juntada
do inteiro teor dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório
oficial ou autorizado de jurisprudência no qual publicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que:
"a) a certidão de julgamento compõe o inteiro teor do acórdão, não
se admitindo, para comprovação da divergência, julgado dela
; (b) a referência ao site do Tribunal (www.stj.jus.br)
desacompanhado
não é suficiente para substituir a juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma, sendo necessária a indicação de link específico que leve
diretamente ao inteiro teor do julgado; (c) a menção ao Diário da Justiça
em que publicado o aresto divergente não atende às exigências formais
para comprovação do dissídio jurisprudencial, ante a ausência de inteiro
teor do acórdão naquela fonte; e (d) a inobservância desses requisitos
constitui vício substancial, o que afasta a aplicação do parágrafo único
do
do CPC" (AgInt nos EDcl nos
art. 932
EREsp n. 1.957.736/RS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
19/11/2024)
4. Ademais, "a juntada posterior do inteiro teor dos acórdãos
paradigmas, mesmo que poucos minutos após o protocolo da petição
eletrônica dos embargos de divergência, sem a prova da ocorrência de
problemas técnicos no sistema do STJ, configura desatendimento dos
requisitos expressos de admissibilidade desse recurso" (AgInt nos
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EREsp n. 1.874.802/CE,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
6/10/2022)
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno não provido (AgInt nos EREsp n. 2.206.600/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em
DJEN de
.
3/3/2026,
9/3/2026)
Anote-se, por oportuno, que “a juntada tão somente da ementa,
relatório e voto do acórdão paradigma, sem a respectiva certidão de
julgamento, configura vício substancial e afasta a aplicabilidade do
parágrafo
único
do

do
CPC”
(AgInt
nos

art.
932
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 2.733.533/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
.
14/10/2025,
20/10/2025)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55813651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/04/2026 14:57:01
Código de Controle do Documento: 3c162000-46bf-4ff9-98e2-d5137d209b7f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.198.880 / AL
Número Registro: 2025/0058791-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08073813720224058000 08140813620234050000 8073813720224058000 8140813620234050000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
EMBARGADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES ESTADUAIS ESPECÍFICAS -
GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56078620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:57:21
Código de Controle do Documento: 737d5cc5-33c5-4ebd-a598-0c7ed3f5ad42

AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS : FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:57:21
Código de Controle do Documento: 737d5cc5-33c5-4ebd-a598-0c7ed3f5ad42